Tribunal: STJ
Processo: 0474280-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056904 - MG(2025/0474280-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: UESLEI DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PERSEU LOPES LUGON - ES027310
PATRICIA RIBEIRO ALVES - MG185783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PEDIDO URGENTE
PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do
e, no mérito, denegou a ordem. O agravante foi preso em
habeas corpus
flagrante e, posteriormente, preventivamente, em razão da suposta prática dos
delitos previstos nos arts. 33,
, e 35,
, da
e 329 do
caput
caput
Lei 11.343/2006
Código Penal, pelos quais foi denunciado.
2. A Defesa alegou ausência de indícios de autoria delitiva. Argumentou que
não houve apreensão de dinheiro, armas ou drogas em poder do agravante,
além da alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada nos requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto aos indícios de autoria e materialidade, o Juízo de primeiro grau
apontou a existência de elementos informativos colhidos na investigação
policial, notadamente as circunstâncias do flagrante, que envolveu
recebimento de denúncias anônimas, observação do comércio de substâncias
ilícitas no local em que os investigados foram presos e apreensão de drogas,
petrechos e arma de fogo.
5. Segundo o entendimento pacífico desta Corte Superior, o habeas corpus
não é instrumento adequado para a análise de alegações de insuficiência das
provas de autoria e materialidade delitivas, uma vez que tal exame demanda o
revolvimento do conjunto fático-probatório
6. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública, com base em elementos concretos que indicam a gravidade dos fatos
e o risco de reiteração delitiva, especialmente diante da existência de
pronúncia por homicídio qualificado.
Documento eletrônico VDA54721280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: f4006602-82c9-4b32-9b83-73ce759fdc0a

7. O risco de reiteração delitiva pode ser demonstrado por meio da existência
de inquéritos e ações penais em curso.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido e pedido de tutela de urgência julgado
prejudicado.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.080.458/MG,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe de
STJ, AgRg no RHC n.
relator Ministro Og
7/11/2024;
215.646/BA,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
27/8/2025;
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
1.004.357/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: f4006602-82c9-4b32-9b83-73ce759fdc0a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056904 - MG(2025/0474280-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: UESLEI DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PERSEU LOPES LUGON - ES027310
PATRICIA RIBEIRO ALVES - MG185783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PEDIDO URGENTE
PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do
e, no mérito, denegou a ordem. O agravante foi preso em
habeas corpus
flagrante e, posteriormente, preventivamente, em razão da suposta prática dos
delitos previstos nos arts. 33,
, e 35,
, da
e 329 do
caput
caput
Lei 11.343/2006
Código Penal, pelos quais foi denunciado.
2. A Defesa alegou ausência de indícios de autoria delitiva. Argumentou que
não houve apreensão de dinheiro, armas ou drogas em poder do agravante,
além da alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada nos requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto aos indícios de autoria e materialidade, o Juízo de primeiro grau
apontou a existência de elementos informativos colhidos na investigação
policial, notadamente as circunstâncias do flagrante, que envolveu
recebimento de denúncias anônimas, observação do comércio de substâncias
ilícitas no local em que os investigados foram presos e apreensão de drogas,
petrechos e arma de fogo.
5. Segundo o entendimento pacífico desta Corte Superior, o habeas corpus
não é instrumento adequado para a análise de alegações de insuficiência das
provas de autoria e materialidade delitivas, uma vez que tal exame demanda o
revolvimento do conjunto fático-probatório
6. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública, com base em elementos concretos que indicam a gravidade dos fatos
e o risco de reiteração delitiva, especialmente diante da existência de
pronúncia por homicídio qualificado.
Documento eletrônico VDA54430046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: 32a5da0e-e924-4d51-8dbb-aea06d244572

7. O risco de reiteração delitiva pode ser demonstrado por meio da existência
de inquéritos e ações penais em curso.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido e pedido de tutela de urgência julgado
prejudicado.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.080.458/MG,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe de
STJ, AgRg no RHC n.
relator Ministro Og
7/11/2024;
215.646/BA,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
27/8/2025;
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
1.004.357/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
18/8/2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por UESLEI DE OLIVEIRA
SILVA contra a decisão que conheceu em parte do
e, no mérito, denegou
habeas corpus
a ordem.
Consta nos autos que o agravante foi preso em flagrante em
e
03/10/2025,
após preventivamente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33,
, e 35,
caput
, da
e 329 do Código Penal.
caput
Lei 11.343/2006
No
, a Defesa sustentou ausência de indícios de autoria delitiva.
habeas corpus
Argumentou que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de
resistência, mas a preventiva foi decretada em virtude de crimes diversos - tráfico e
associação para este fim.
Ressaltou que não houve apreensão de dinheiro, armas ou drogas em poder do
recorrente. Alegou ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Aduziu que o agravante possui condições pessoais favoráveis, como ocupação
lícita e filhos menores, que dependem de sua renda. Salientou que o recorrente não
possui condenação com trânsito em julgado.
Requereu, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou,
subsidiariamente, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas.
Em decisão de fls. 248-255, a ordem foi parcialmente conhecida e, no mais,
denegada.
Nesta insurgência, o agravante reitera a alegação de ausência de indícios de
autoria. Alega, ainda, que a existência de outro processo em curso não constitui
fundamento suficiente para decretação da preventiva.
Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para revogar a preventiva.
No mérito, pleiteia o provimento do agravo regimental para que seja reformada a decisão
monocrática, com a consequente concessão da ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54430046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: 32a5da0e-e924-4d51-8dbb-aea06d244572

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à
análise do recurso.
quanto aos indícios de autoria e
Conforme consignado na decisão agravada,
materialidade, o Juízo de primeiro grau apontou a existência de elementos informativos
colhidos na investigação policial, notadamente as circunstâncias do flagrante, que
envolveu recebimento de denúncias anônimas, observação do comércio de substâncias
ilícitas no local em que os investigados foram presos e apreensão de drogas, petrechos e
arma de fogo. Acrescento que, em consulta ao andamento processual disponível no

site
do TJMG (Ação Penal n. 5010955-76.2025.8.13.0394), verifiquei o oferecimento de
denúncia em desfavor do ora agravante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
, e 35,
, da
e 329 do Código Penal.
caput
caput
Lei 11.343/2006
Nesse contexto, cumpre salientar que, segundo o entendimento pacífico desta
Corte Superior, o
(e seu respectivo recurso ordinário) não é instrumento
habeas corpus
adequado para a análise de alegações de insuficiência das provas de autoria e
materialidade delitivas, uma vez que tal exame demanda o revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que se mostra incabível na presente via. Ilustrativamente, confira-
se: AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
220.574/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
19/8/2025,
27/8/2025;
1.006.530/RS,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
1/9/2025.
No que diz respeito à tese de ausência de apreensão de drogas com o
agravante, é firme neste Superior Tribunal que, nos crimes de associação para o tráfico
ou organização criminosa, a materialidade pode ser comprovada por outros meios de
prova que demonstrem o vínculo associativo estável, não sendo exigível a apreensão de
entorpecentes na posse direta de cada um dos integrantes.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS COM CORRÉUS. MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE
COMPROVADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Certo é que a Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do
HC n.
(Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão
686.312/MS
Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em
, consolidou o
12/4/2023)
entendimento de que, para a comprovação da materialidade do crime
previsto no
da
é imprescindível a apreensão de
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
drogas, não podendo a materialidade ser demonstrada por outros elementos
de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por
policiais, provas documentais produzidas durante a instrução criminal etc.
2. Há distinção entre aquelas hipóteses em que não há apreensão de droga
nenhuma e aqueles casos - tal como ocorre na espécie dos autos - em que a
Documento eletrônico VDA54430046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: 32a5da0e-e924-4d51-8dbb-aea06d244572

droga é apreendida somente com um (ou com alguns) dos corréus ou mesmo
com terceiros não identificados.
3. A caracterização do crime previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta
que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de
substâncias entorpecentes com apenas um deles para que esteja
demonstrada, ao menos em tese, a prática do delito em questão.
4. No caso, além de os diálogos obtidos por meio das interceptações
telefônicas judicialmente autorizadas demonstrarem a ligação do recorrente
com outros integrantes do grupo criminoso que mantinham a guarda de
substâncias entorpecentes destinadas ao comércio proscrito, os autos
também demonstram ter havido a efetiva apreensão de drogas, com menção,
inclusive, à feitura de laudo toxicológico.
5. Porque evidenciado que o recorrente concorreu, de alguma forma, para a
prática do delito, há provas acerca da materialidade do crime previsto no
da
ainda que não haja sido apreendida droga em
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
seu poder, ou seja, na sua posse direta.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.080.458/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2024,
7/11/2024.

Quanto ao mais, cumpre reiterar que a prisão preventiva, no ordenamento
jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção
está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em
situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens
jurídicos tutelados pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
O Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do agravante em
preventiva, consignou o que se segue (fls. 31-35; grifamos):

[...] Os conduzidos negaram a prática da conduta que ensejou a prisão deles
(tráfico de drogas) e negaram pertencer ou ter pertencido à facção criminosa
Terceiro Comando Puro (TCP) (cf. interrogatórios dos conduzidos Josué,
Edson, Ueslei e Miguel no APFD, ID 10553252168).
Documento eletrônico VDA54430046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: 32a5da0e-e924-4d51-8dbb-aea06d244572

Por outro lado o policial militar Luis Otávio de Lima Sathler relatou que “a
Polícia Militar de Santana do Manhuaçu vinha recebendo denúncias
constantes de que EDSON FERNANDO DE SOUZA, vulgo “Edinho” (ora
; QUE
conduzido), estaria comercializando drogas em sua residência
informações recentes apontaram que, em
o denunciado teria
13/09/2025,
realizado festa no imóvel, ocasião em que foi visualizada grande quantidade
de entorpecentes e efetuados cerca de 12 disparos de arma de fogo em via
pública, utilizando pistola, enquanto proferia frases de afronta à Justiça,
conforme registro no 2025-043402997-001; QUE, de posse das informações,
na data de ontem, foi deflagrada operação policial no endereço situado à
Rua João Bove, no 116, 2o andar, bairro Colina, com o objetivo de flagrar a
traficância denunciada; QUE, durante monitoramento, militares do setor de
inteligência observaram intensa movimentação de usuários, na qual
EDSON atendia do 2o andar e arremessava objetos aos supostos
QUE constatou-se também
compradores, que se evadiam logo em seguida;
consumo de drogas na varanda da residência, além de movimentações de um
indivíduo, posteriormente identificado como MIGUEL ROMUALDO PIRES
JUNIOR (ora conduzido), que buscava volumes em imóvel situado em frente,
sugerindo armazenamento de entorpecentes; QUE, no decorrer da
vigilância, militares abordaram o terceiro conduzido, JOSUÉ VITORINO
ROMÃO, flagrado em posse de uma barra de substância semelhante à
maconha, seis porções embaladas para venda, uma pedra grande e duas
pequenas semelhantes ao crack, balança de precisão, embalagens tipo zip-
lock e R$ 5,00; QUE JOSUÉ foi filmado adquirindo drogas de EDSON em
duas ocasiões; QUE, diante da situação de flagrância, as equipes avançaram
para abordagem; QUE, no momento da entrada, EDSON e MIGUEL
deslocaram-se para os fundos do imóvel, fato comunicado via rede-rádio;
QUE, para evitar descarte de ilícitos, houve necessidade de arrombamento
do portão e demais acessos; QUE, no interior da residência foram
localizados EDSON, MIGUEL, UESLEI DE OLIVEIRA SILVA (com
resquícios de cocaína na narina) e JEAN MARCOS TOMAZ, além da
esposa de EDSON, Gleiciane, e a filha do casal; QUE, durante a
intervenção, UESLEI resistiu ativamente à ordem de abordagem, bem
como a desobedeceu, razão pela qual foi contido mediante técnicas de
QUE, em buscas no interior do imóvel, foram localizadas
imobilização;
embalagens zip-lock com resquícios de droga em vaso sanitário, indicando
tentativa de descarte; QUE, sobre um guarda-roupas, foi arrecadada uma
pistola Taurus, calibre .380, modelo 58HC, no de série KAR20146, carregada
com nove munições intactas; QUE espalhados por diversos cômodos foram
recolhidos R$ 2.706,00 em espécie, em cédulas de pequeno valor,
desorganizadas, além de uma nota de US$ 10,00; QUE também foram
arrecadados uma lâmina com resquícios de cocaína e crack, quatro câmeras
de monitoramento e três aparelhos celulares de EDSON; QUE, na residência
de MIGUEL, em frente à de EDSON, foram encontrados 9,7 g de cocaína em
dois locais distintos, uma caderneta com anotações do tráfico e uma câmera
de monitoramento; QUE, diante dos fatos, foi dada voz de prisão a EDSON,
em tese, por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e associação
para o tráfico; QUE MIGUEL foi conduzido por tráfico de drogas e
associação para o tráfico; QUE UESLEI foi conduzido por resistência e
desobediência; QUE JOSUÉ foi conduzido por tráfico de drogas; QUE todos
Documento eletrônico VDA54430046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: 32a5da0e-e924-4d51-8dbb-aea06d244572

foram encaminhados ao Hospital Municipal de Santana do Manhuaçu e,após
atendimento, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de
Manhuaçu, junto com os materiais arrecadados; QUE ressalta-se que
EDSON possui registros policiais anteriores por tráfico de drogas e disparo
de arma de fogo, bem como seria faccionado ao grupo criminoso Terceiro
Comando Puro (TCP), informação usada por ele para intimidar moradores
locais” (cf. depoimento do pm Luis Otávio no APFD, ID 10553252168).
Portanto, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de
infração penal dolosa punida com pena privativa de liberdade superiora
quatro anos.
4. Superada essa questão, quanto à necessidade e à adequação de medidas
cautelares, extrai-se dos autos que:
- Ueslei de Oliveira Silva foi denunciado pelo crime de homicídio, sendo
pronunciado em
– autos 0062817-84.2019.8.13.0394 (cf. CAC,
10/05/2023
ID 10553302991);
- Miguel Romualdo Pires Junior foi condenado pela prática dos crimes
previstos nos artigos 305, 306 e 309 do CTB (
, autos n.o
Lei 9.503/97)
0060245-53.2022.8.13.0394, ainda sem trânsito em julgado (CAC, ID
10553328311);
- Josué Vitorino Romão ostenta passagens por furto e uso de drogas (FAC,
ID 10553252187); e
- Edson Fernando de Souza foi denunciado pela suposta prática de tráfico de
drogas, por conduta executada em
sendo recebida a denúncia em
10/02/2024,
(autos n.o 0013067-40.2024.8.13.0394) (FAC, ID 10553252188
15/07/2025
e da CAC, ID 10553324261).
A propósito consta do BO (ID 10553252169) que “INFORMAÇÕES DÃO
CONTA QUE OS AUTORES REALIZAM A TRAFICÂNCIA POR
MENSAGENS VIA APLICATIVOS DE MENSAGEM (WHATSAAP) E PARA
MONITORAR AS EQUIPES POLICIAS EM SEUS APARELHOS
CELULARES, FACE PELO QUE OS APARELHOS DE EDSON E DE
MIGUEL FORAM APREENDIDOS PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES.
RESSALTA-SE AINDA AS INFORMAÇÕES DÃO CONTA QUE A
PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DO
ENTORPECENTE
JUNTO
A
EDSON,
SE
DÁ
MEDIANTE
A
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA INSTANTÂNEA DE VALORES PIX,
SENDO QUE EDSON NÃO INDICOU QUAL SERIA O SEU APARELHO”.
Além disso, “SEGUNDO INFORMAÇÕES EDSON É FACCIONADO AO
GRUPO CRIMINOSO DENOMINADO TCP, TERCEIRO COMANDO
PURO, FATO QUE ELE OSTENTA E USA PARA OPRIMIR MORADORES”.
Outrossim, consta do BO de ID 10553252169 e do AA, ID 10553252170, a
apreensão de diversos materiais comumente utilizados para fracionar e
embalar drogas.
Esse contexto, robustecido pela quantidade e variedade de drogas
apreendidas, petrechos, arma de fogo e munições apontam –
indiciariamente – para a possível dedicação dos conduzidos ao tráfico de
drogas.
A propósito, é cediço que tal atividade ilícita é desenvolvida de forma
permanente, sobretudo em virtude da lucratividade que costuma
proporcionar àqueles que a desempenham.
Documento eletrônico VDA54430046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: 32a5da0e-e924-4d51-8dbb-aea06d244572

Tal quadro evidencia a existência concreta de fatos contemporâneos (art.
312, §2o, do CPP), bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade da
conduzida em razão do efetivo risco de que ela pratique novas condutas
típicas, especialmente das mesmas naturezas pelas quais foram presos em
flagrante ou de descumprir suas obrigações processuais (art. 312, caput,
primeira parte, e §2o, do CPP).
Destarte, na espécie, a prisão cautelar tem como finalidade a necessidade
concreta de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312,
caput, primeira parte, CPP).
Em outras palavras, a cautelar extrema não tem como finalidade
antecipação de eventual cumprimento de pena e nem é decorrência imediata
de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
(art. 313, §2o, CPP).
Portanto, nenhuma das medidas cautelares alternativas é adequada e
suficiente ao caso, pois todas são executadas em meio aberto, o que é apto à
reiteração da conduta ou à fuga (art. 282, §6o, CPP). Logo, inviável a
concessão de liberdade provisória (art. 324, IV, CPP).
5. Ante o exposto, defiroo pedido ministerial constante da ID 10553476024 ,
para, com força nos arts. 282, I e II, 282, §§2o e 6o, 311, 312, 313, I e 315
todos do CPP, decretar as prisõespreventivas de Josué Vitorino Romão,
Edson Fernando de Souza, Ueslei de Oliveira Silvae Miguel Romualdo Pires
Júnior.

No mesmo sentido consignou o Tribunal local, conforme se observa nos
seguintes trechos (fls. 14-29; grifamos):
Analisando os autos, constata-se que as circunstâncias do crime imputado ao
paciente revelam a gravidade concreta dos fatos, sobretudo ao considerar a
significativa quantidade de drogas apreendidas – 01 barra de maconha, com
massa de 131,12g (cento e trinta e uma gramas e doze centigramas), 02
porções de cocaína, com massa de 9,20g (nove gramas e vinte centigramas),
03 pedras de crack, com massa de 7,84g (sete gramas e oitenta e quatro
centigramas), 06 porções de maconha, com massa de 11,65g (onze gramas
e sessenta e cinco centigramas).
Ressalto ainda que, além da droga, foram apreendidos 01 arma de fogo, 09
munições intactas, câmeras de monitoramento, R$ 2.706,00 (dois mil e
setecentos e seis reais) em cédulas pequenas de R$2,00 (dois reais), R$5,00
(cinco reais), R$10,00 (dez reais) e R$20,00 (vinte reais), bem como uma
caderneta de anotações referente ao tráfico de drogas e materiais
comumente utilizados para a embalagem de drogas, tais como saquinhos de
chup-chup e zip-locks.
Aliado a isso, conforme bem destacado pela autoridade apontada como
coatora, esse não é o primeiro registro na CAC e FAC do paciente, sendo
que ele, inclusive, foi pronunciado nos autos no 0062817-84.2019.8.13.0394
pela suposta prática de um crime de homicídio qualificado.
Tal fato, em meu sentir, demonstra, pelo menos em uma análise sumária,
desprezo pela ação repressiva estatal e caracteriza uma propensão à prática
de atividades delitivas.
Documento eletrônico VDA54430046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: 32a5da0e-e924-4d51-8dbb-aea06d244572

Tem-se que o paciente teve a oportunidade de reavaliar suas condutas, mas
optou pela reiteração delitiva. Tudo isso, evidencia de forma concreta, a
necessidade da custódia cautelar à bem da ordem pública, pois,
aparentemente, o paciente possui personalidade resistente às normas de
conduta social e, sobretudo, à lei.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacado o risco
concreto de reiteração delitiva do agravante, que foi pronunciado por homicídio
qualificado no processo n. 0062817-84.2019.8.13.0394.
Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade
do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública,
conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
SÚMULA N. 444 DO STJ. AUSÊNCIA DE ÓBICE. TEMA N. 506 DO STF.
PERSPECTIVA
RACIAL.
INOVAÇÕES
RECURSAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação
cautelar da liberdade que indicam a habitualidade delitiva do agravante,
evidenciada pela existência de múltiplos processos penais e registros de
ocorrências criminais em seu desfavor, inclusive condenação por crime de
roubo.
3. A Súmula n. 444 do STJ não impede a consideração de inquéritos e ações
penais em curso como indicativos de risco de reiteração delitiva, conforme
precedentes desta Corte Superior.
4. A inovação recursal em agravo regimental é vedada, não sendo possível
conhecer das teses relativas ao Tema n. 506 do STF e à necessidade do
julgamento com perspectiva racial.
5. Agravo regimental conhecido em parte e improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
215.646/BA,
julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
27/8/2025.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO
DE MAIS DE 800 G DE MACONHA E DE R$ 3.350,00. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte e do colendo Supremo Tribunal Federal
alinha-se no sentido de que a prisão preventiva pode ser justificada pela
Documento eletrônico VDA54430046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: 32a5da0e-e924-4d51-8dbb-aea06d244572

preservação da ordem pública, especialmente quando há risco de reiteração
delitiva.
2. No caso, a segregação cautelar se encontra justificada na probabilidade
concreta de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de notícia sobre a
existência de acordo de não persecução em razão da prática do crime de
tráfico privilegiado praticado anteriormente.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
1.004.357/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental e julgo prejudicado o
pedido de tutela de urgência.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:43
Código de Controle do Documento: 32a5da0e-e924-4d51-8dbb-aea06d244572

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.056.904 / MG
Número Registro: 2025/0474280-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253913073000 17638124 2025045847948001 39130735220258130000 50104257220258130394
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PATRICIA RIBEIRO ALVES
ADVOGADOS : PERSEU LOPES LUGON - ES027310
PATRICIA RIBEIRO ALVES - MG185783
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: UESLEI DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : UESLEI DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : PERSEU LOPES LUGON - ES027310
PATRICIA RIBEIRO ALVES - MG185783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54687521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:04:09
Código de Controle do Documento: 8e575e67-44e8-42ac-b7de-bc3b1a9e81e7

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:04:09
Código de Controle do Documento: 8e575e67-44e8-42ac-b7de-bc3b1a9e81e7